Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-51.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Furto simples. Princípio da bagatela imprópria. Inaplicabilidade. Tese absolutória afastada. Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação parcial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria ou, subsidiariamente, de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância imprópria tem acolhida nos casos em que, mesmo diante de um fato típico, a partir da análise das circunstâncias, bem como das condições pessoais do agente e de seu histórico, seja possível deixar de aplicar a pena por restar constatada a desnecessidade da sanção penal. 3.1. É inaplicável o princípio em questão quando o agente possui diversas condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, o que indica a necessidade de aplicação da reprimenda, a fim de não ser estimulada a prática de novos crimes dessa natureza. 3.2. Além disso, no caso concreto, o bem subtraído foi avaliado em valor correspondente a mais de um salário-mínimo e não foi restituído voluntariamente à vítima.
4. Condenações relativas a fatos posteriores aos analisados não podem configurar maus antecedentes ou reincidência. 4.1. Por outro lado, desde que observado o princípio da proibição de reformatio in pejus, é possível o deslocamento de anotação penal da segunda para a primeira fase.
5. Apesar de a reincidência e a confissão espontânea serem circunstâncias igualmente preponderantes, a multirreincidência (caracterizada por duas condenações definitivas anteriores) autoriza a compensação parcial entre ambas, sendo adequado o agravamento da pena em 1/12.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004784, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1816529, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1823290, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/10/2024; TJDFT, Acórdão 1841103, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024.